Tribunal: TJES
Processo: 5009923-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009923-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5009923-29.2024.8.08.0000

AGVTE
:
DELTA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

AGVDO
:
LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. VÍNCULO ENTRE AS EMPRESAS DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada, na qual
foi deferida a
tutela provisória, para determinar que a parte requerida prestasse o serviço de reboque do veículo segurado até a oficina referenciada, conforme previsto em contrato de proteção veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a empresa agravante, Delta Gestão e Serviços Ltda., pode ser compelida a prestar o serviço contratado pelo agravado com a empresa Multiplus Proteção Veicular, diante da alegação de ausência de vínculo contratual direto entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes se caracteriza como típica relação de consumo, sendo o serviço contratado destinado à proteção patrimonial do consumidor.

A responsabilidade do agravante decorre da sua inserção na cadeia de fornecimento, conforme disposto nos arts. 7º, 18 e 25 do CDC, uma vez que se apresenta como prestador de serviços para a empresa contratada, atuando em colaboração direta na execução do objeto contratual.

Documentos constantes nos autos demonstram vínculos operacionais entre a Multiplus Proteção Veicular e a Delta Gestão e Serviços Ltda., como o mesmo endereço comercial e a atuação conjunta no atendimento ao consumidor, inclusive confirmada via aplicativo de mensagens.

A jurisprudência ampara a responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de consumo, sendo irrelevante, para fins de tutela provisória, a ausência formal de contrato entre o consumidor e o agravante.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para garantir a efetiva prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Empresas que atuam conjuntamente na prestação de serviços de proteção veicular respondem solidariamente perante o consumidor, mesmo que apenas uma delas figure formalmente no contrato.

A tutela provisória que determina a prestação de serviço contratado é cabível quando há elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A inserção na cadeia de fornecimento configura responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, 18 e 25 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 7º, 18 e 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5009923-29.2024.8.08.0000

AGVTE
:
DELTA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

AGVDO
:
LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por DELTA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
,

uma vez que irresignado com a decisão proferida
na ação indenizatória ajuizada por
LUCIANO FILOMON DE OLIVEIRA
,
que deferiu
o pedido formulado,
“
determinando que a parte requerida preste o serviço de fornecimento do guincho para encaminhar o veículo segurado do autor para oficina referenciada da requerida
“.

Depre
e
nde-se da lide que o demandante c
ontratou
proteção veicular em 31/10/2023, tendo como objeto sua motocicleta Honda CG 150 Titan.

Em
30/12/2023, a moto foi
roubada,
houve registro
em Boletim Unificado e em
13/01/2024,
por ter sido localizado
com avarias
,
hou
ve acionamento d
o serviço de reboque.

Apesar da previsão contratual e das tentativas junto ao
segurador
, não houve o atendimento solicitado,
motivo do ajuizamento do pedido
referente, além
da indenização
pelos danos suportados
.

Em exame preliminar do recurso, houve o vislumbre de que a relação jurídica que consubstancia a lide,
diga-se,
a
contratação de proteção veicular,
ocorreu
com a pessoa jurídica denominada
Multiplus Proteção Veicular
CNPJ
31.441.646/0001-38,
não se verificando a presença do agravante como participante,
a saber,
DELTA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 27.596.310/0001-77
.

Além disso, das alegações recursais,
em suma,
colhe-se que Delta, agravante,
não possui vínculo contratual com Luciano
e
que o contrato foi feito com a empresa
Multiplus Proteção Veicular
, a qual teria utilizado o
CNPJ da Delta por engano
nos documentos
e
afirma ser
mero
prestador de serviços para a Multiplus
, sem relação direta com o consumidor.

Pois bem.

Após manifestação do agravado e por exame mais acurado dos elementos acostados pelo recorrido,
é possível a constatação de que
estamos diante de relação de consumo, na qual se insere o agravante, na qualidade de fornecedor na cadeia de consumo, a refletir na
aplicação da legislação pertinente, especialmente dos artigos
7º, 18 e 25 do CDC.

A
o perscrutar os documentos já contidos nos autos da lide,
verifica-se
que ambos
os acionados
tem representação
em idêntico
endereço comercial, qual seja, Rua Inácio Higino, 560
, o que se constata no
id.
44325507,
pelo
Contrato de adesão ao serviço
de seguro
oferecido por Multiplus (datado em outubro de 2023) e no id.47864351,
c
omprovante de aviso de recebimento, enviado
e aceito pela
empresa Delta Gestão e Serviços Ltda, datado em julho de 2024.

Além desses, a
s mídias inseridas
no
id.48647699 e
no
id.
48647702,
trazem a indicação
de
que
as empresas
formam um grupo de atendimento ao
s
contratante
s
do seguro
,
visto que
ao ser indagad
a
pelo agravado
,

a atendente
da Multiplus,
por meio do
aplicativo Whatsapp

(canal de atendimento)
, respondeu
ao consumidor/agravado,
tratar-se
de um mesmo grupo, “Multilplus e a Delta”.

Com isso, embora tenha contratado com a Multiplus, reforça-se a responsabilidade do agravante, Delta,
notadamente porque
afirma ser “
mero
” prestador de serviços para a Multiplus, devendo, deste modo,
compor o polo passivo da lide,
sendo irrelevante, ao menos neste momento processual, não figurar no contrato estabelecido entre o demandante e o segurador cont
r
atado,
pois
a
integra, na relação jurídica que se apresenta, como fornecedor
n
a cadeia produtiva, a ensejar responsabilização por eventuais danos ou prejuízos suportados pela falha na prestação do serviço
ao consumidor
.

Por todo o exposto,
correta a decisão que determinou seja realizado o serviço, conforme contratado, eis que presentes os
requisitos
ensejadores
para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.